Tribunal: TJSP
Processo: 2050707-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia – Bem móvel - Ação de busca e apreensão - Decisão que indeferiu a liminar - Reforma - Cabimento - Ação reipersecutória que guarda natureza simplesmente desconstitutiva - Suficiência da situação de mora para efeito de deferimento da liminar.

Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050707-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S/A, é agravado JEFFERSON ALMEIDA AMARAL REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050707-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.138
Agravo de Instrumento no 2050707-40.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santana
Juízo de origem: 9a Vara Cível
Ação Cível no 1003836-63.2020.8.26.0001
Agravante: Banco Itaucard S/A
Agravado: Jefferson Almeida Amaral Reis
t
EMENTA: Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação
fiduciária em garantia Bem móvel - Ação de busca e apreensão -
Decisão que indeferiu a liminar - Reforma - Cabimento - Ação
reipersecutória que guarda natureza simplesmente desconstitutiva -
Suficiência da situação de mora para efeito de deferimento da
liminar.
Recurso do autor provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por "Banco
Itaucard S/A" em razão de parte da r. decisão proferida às fls. 30/32, nos
autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Jefferson Almeida
Amaral Reis, que indeferiu a liminar postulada na exordial.
Aduz o banco autor, em síntese, que a mora restou
comprovada e, portanto, a teor do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, com
redação dada pela Lei no 13.043/14, de rigor o deferimento da liminar de
busca e apreensão.
Requer a a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao
final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito devolutivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050707-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de origem, bem
como a intimação do agravado para apresentar contraminuta, eis que ainda
não citado.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Consta dos autos que em agosto de 2019 as partes firmaram
contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia,
no valor de R$ 23.816,31, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais.
No entanto, vencida a terceira contraprestação, referente a
novembro de 2019, o agravado entrou em situação de mora debitorum,
motivo pelo qual a instituição financeira agravante lhe enviou a competente
notificação extrajudicial.
A liminar foi indeferida ao fundamento de que o contrato
apresenta juros compostos, a afastar a mora, assim como que o pagamento
integral da dívida para purgação da mora revela excessiva desvantagem ao
agravado.
Razão assiste à instituição de crédito agravante, com a máxima
vênia.
O inadimplemento resta demonstrado, o que permite ao credor
fiduciário se socorrer ao Poder Judiciário para fazer valer seu direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050707-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
reaver o bem descrito no contrato.
Nesse sentido: “Agravo de instrumento - Alienação
fiduciária - Busca e apreensão - Liminar concedida - Requisitos legais
presentes Alegação de invalidade e ineficácia de cláusulas contratuais
como não caracterizadoras da mora - Alcance a ser determinado nos autos
principais - Agravo improvido - Mister ressaltar que aqui se cuida de ação
de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, em que o banco
credor demonstrou que a ré (agravante) se encontra em mora para com as
obrigações pactuadas Confira-se que o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no
911/69, regente da matéria, consigna ser automática a mora”. (TJ/SP 31a
Câmara de Direito Privado AI no 1.184.158/09 Relator Desembargador
Adilson de Araújo j. 22/07/2008)
Com efeito, o âmbito da ação de busca e apreensão é
meramente desconstitutivo, não se cuidando de ação de cobrança e, portanto,
suficiente apenas a prova da mora ou do inadimplemento para o deferimento
da medida liminar, quedando despicienda análise acerca de eventual
abusividade de cláusulas.
Por fim, caso não seja depositado o valor da integralidade da
dívida pendente, aí incluídas as parcelas vincendas, no prazo de cinco (05)
dias contados do cumprimento da liminar, deve ser consolidada a propriedade
e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, autorizada a
venda extrajudicial, nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69,
com nova redação outorgada pela Lei no 10.931/04.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050707-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse
sentido:
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E
APRENSÃO. DECRETO-LEI N. 91/96. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA
PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDAE.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDAE DA DÍVIDA
NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins
do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na
vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco)
dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a
integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e
comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da
propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso
especial provido”. (grifei)
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica